Tribunal: STF
Processo: ARE 1483928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Furto simples - Recurso defensivo pleiteando a redução da pena, sob o argumento de que houve “bis in idem” diante do aumento da pena na primeira e segunda fases por conta da reincidência. Pretende ainda a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Autoria e materialidade do delito bem comprovadas, não se insurgindo a defesa quanto ao decreto condenatório - Pena que não comporta reparo - Exacerbação da pena base bem justificada - Réu portador de maus antecedentes - Agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea bem reconhecidas - Compensação parcial entre as duas circunstâncias, incidindo novo aumento em razão da multireincidência - Inocorrência do bis in idem - Ausência da dupla consideração do mesmo fato, como circunstância judicial e circunstância agravante - Regime prisional fixado com critério - Negado provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O réu é realmente portador de maus antecedentes, conforme se verifica das certidões de fls. 99/105, o que justifica a majoração da pena base.



    Na segunda fase, ao contrário do que sustenta a d. defesa, não há se falar em compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o que aliás ocorreu de forma parcial, como se vê da r. sentença às fls. 249. Frise-se que a pena sofreu um aumento de 04 (quatro) meses por se tratar de multireincidência, o que se deu de forma correta, mas beneficiou o réu, vez que ele já foi condenado definitivamente por ao menos cinco crimes de furto e roubo, como bem destacado pelo MM. Juízo “a quo”, justificando maior aumento da pena. Contudo, nesse aspecto, não houve recurso ministerial.



    Equivocada, ainda, a alegação defensiva de que, com o reconhecimento da reincidência, o douto magistrado sentenciante incidiu em bis in idem.



    Na Folha de Antecedentes indicada, há registro de seis condenações definitivas anteriores, de modo que uma delas foi utilizada para embasar a fixação da pena base acima do mínimo legal e a outra para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena. E, segundo orientação perfilhada na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, somente configuraria constrangimento ilegal a dupla consideração do mesmo fato, como maus antecedentes e reincidência, o que não se verificou nos autos.



    (...)



    Na terceira fase, ausentes causas de redução e aumento de pena a serem consideradas.



    Diante dos maus antecedentes e da comprovada reincidência específica do réu, não era mesmo caso de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.



    O regime prisional (fechado) foi estabelecido com critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente